Tribunal: TCU
Processo: 008.936/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 021.656/2019-3 - Acórdão AC-677/2026-PL, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 2478/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida ao responsável Jorge Luiz Batista Cavalcanti, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi cominada por este Tribunal, por meio do Acórdão 1257/2023-TCU-Plenário , alterado pelo Acórdão 677/2026-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 008.936/2026-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Jorge Luiz Batista Cavalcanti (XXX.004.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Vesta Pires Magalhaes Filha (16.961/OAB-PE) e Carlos Alberto Pereira Vitorio Filho (44.865/OAB-PE), representando Jorge Luiz Batista Cavalcanti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 021.656/2019-3 .